Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713020-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. INDEFERIMENTO. BEM IMÓVEL NÃO ESCRITURADO. MAIOR ONEROSIDADE AO CREDOR. NOVA AVALIAÇÃO. BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Opostos embargos de declaração pela executada, nos quais se requer a nulidade da decisão que determinou a penhora do “Campus II”, o juízo de origem se manifestou, determinando a intimação do exequente para dizer sobre a possibilidade de substituição de penhora e, após a resposta obtida, optou por indeferir o pedido de penhora do bem indicado pela executada. 2. Assim, houve sim manifestação do juiz sobre o pedido de penhora do “Campus II” por meio de despacho, ressaltando que não há que se falar em desconsideração da análise dos embargos de declaração somente em razão da denominação adotada pelo juízo a quo, porquanto, ainda que se nomeie o ato como despacho, quando este possui conteúdo decisório, não se tratando de mero expediente ou impulso processual, permite-se sua admissão como decisão, sendo inclusive atacável pela via recursal. 3. Considerando que o imóvel indicado pelo devedor não possui escritura pública em cartório de registro de imóveis competente, referido bem, embora tenha valor de mercado, não está livre e desembaraçado para imediata aquisição, sem que o adquirente seja submetido a um extenso processo de regularização, não sendo possível a substituição da penhora, nos termos do art. 847, caput e §1o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Não se admite nova avaliação do bem imóvel quando inexistir erro na avaliação, majoração ou diminuição no valor do bem, ou fundada dúvida, pelo juiz, sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação (art. 873, CPC). 5. Negou-se provimento ao recurso interposto. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de nulidade do acórdão combatido por ter incorrido em julgamento extra petita; b) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, requerendo a nulidade da decisão recorrida por déficit decisório. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial; c) artigo 10 da Código de Processo Civil, defendendo a nulidade do acórdão combatido por violação ao princípio do non reformatio in pejus. Aduz, como consequência lógica, que houve afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como ao disposto na referida norma; d) artigo 1.001 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido teria violado a aludida norma ao considerar que um despacho de “expeça-se mandado” seria uma decisão interlocutória recorrível. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial; Afirma, ainda, que o acórdão combatido se mostra teratológico, com violação da racionalidade e da lógica processual. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo supostamente malferido; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 10 e 492, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 30292146): (...) Acerca da apontada ocorrência de julgamento extra petita do v. acórdão, ressalte-se que o fato de a embargante requerer o cancelamento da penhora do Campus I, e a determinação da penhora do Campus II, claramente configura pedido de substituição de penhora, optando o juízo de origem pela sua impossibilidade. Quanto ao avanço do mérito, saliente-se que a agravante pugna em agravo de instrumento a nulidade da decisão que determinou a penhora do Campus I, razão pela qual o indeferimento do recurso se justifica, uma vez que o bem que se pretende penhorar, embora tenha valor de mercado, não está livre e desembaraçado para imediata aquisição, sem que o adquirente seja submetido a um extenso processo de regularização, sendo impositiva a norma do art. 847,caput e §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em violação ao princípio do non reformatio in pejus . Logo, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 489, §1o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano, pois a Corte Superior já assentou que “Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15, pois o acórdão impugnado ampara-se em fundamentação jurídica suficiente, que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1946056/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/12/2021) Também não deve subir o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 1.001 do CPC e ao dissídio interpretativo relacionado. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que (id 30292146) “No caso em comento, restou devidamente esclarecido que no despacho do ID 48807273, pág. 82, dos autos originários, houve sim manifestação do d., juízo a quo sobre o pedido de penhora do Campus II, não havendo que se falar em “desconsideração da análise dos embargos de declaração somente em razão da denominação adotada pelo juízo a quo, porquanto, ainda que se nomeie o ato como despacho, quando este possui conteúdo decisório, não se tratando de mero expediente ou impulso processual, permite-se sua admissão como decisão, sendo inclusive atacável pela via recursal”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). O apelo especial não deve seguir em relação à tese recursal de que o acórdão combatido se mostra teratológico, com violação da racionalidade e da lógica processual, uma vez que “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028